Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-44.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. SETE DIAS. ARTIGO 49 DO CDC. CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES. NÃO PRESENCIAL. ARGUMENTOS COMPROVADOS PELA AUTORA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, para declarar a inexistência de débito em relação ao contrato discutido neste feito, bem como para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, em favor da autora, corrigidos desde a data da sentença e com juros de mora a partir da citação.
2. Sustenta a recorrente, preliminarmente, a sua ilegitimidade, afirmando que meramente efetua a cobrança da dívida, sendo que não é responsável pelo produto objeto da lide. Afirma que houve contratação verbal do produto, por parte da autora, e que ocorreram acessos à plataforma fora do período de arrependimento, não ocorrendo o pedido de cancelamento no prazo. Aduz que não houve cobrança vexatória e que trata-se de exercício regular do direito. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou a redução da condenação em danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39976470). Sem contrarrazões (ID 39976488).
4. Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade suscitada, tendo em vista que ambas as empresas são solidariamente responsáveis, tanto na contratação quanto na cobrança. Ademais, a relação jurídica entre as partes é consumerista. O artigo 7o, parágrafo único, art. 18 e § 1o do art. 25 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Preliminar rejeitada.
5. No caso, a autora relatou na inicial a impossibilidade de juntar provas quanto ao pedido de cancelamento, pois não tem mais os dados que estavam em seu celular antigo que foi danificado. Por isso, não tem também o número de protocolo da ligação. Assim, a relação existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o, bem como que o caso em análise impõe a aplicação da inversão do ônus probatório, porquanto caracterizada a hipossuficiência da parte autora quanto à produção de provas. Além disso, considerando a relação jurídica estabelecida entre as partes, entendo verossímeis os argumentos vertidos na inicial.
6. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço sempre que a contratação de fornecimento de produtos e de serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio (art. 49 do CDC).
7. Pelo que se tem dos autos, é certo que a autora contratou a empresa ré, via telefone, acessando no dia 27/05/2020 a plataforma, através do aplicativo de celular, com o seu login, e no dia 28/05/2020, sendo que seu último acesso foi em 10/06/2020 (ID 39976467 - Pág. 8). No caso, o produto adquirido pela autora consiste na utilização de livros e cursos digitais, os quais não foram utilizados continuamente. A autora narrou na inicial que no terceiro dia efetuou o cancelamento, via telefone, conforme orientado no momento da compra. Apesar de o réu não ter juntado a transcrição da ligação de cancelamento, há verossimilhança nas alegações da parte autora quando corroboram com as telas trazidas aos autos, as quais demonstram o seu desinteresse na manutenção do contrato, dentro do prazo previsto no art. 49 do CDC, configurando as cobranças indevidas e impondo-se, nesse sentido, a manutenção da sentença.
8. Quanto aos danos morais, em caso de protesto indevido, se configura in re ipsa, isto é, prescinde de demonstração de dano. No entanto, em relação ao quantum, entendo que R$3.000,00 se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o caso em tela, reduzo o valor dos danos morais para R$1.000,00 (mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.